Tribunal: TJDFT
Processo: 0711947-60.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711947-60.2022.8.07.0004 RECORRENTE: ELAINE DOS SANTOS VERAS RECORRIDO: FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PÓS-OPERATÓRIO. LEITO. ACESSIBILIDADE. DANO MORAL. I – A responsabilidade civil da ré, na condição de prestadora de serviço público de saúde, é objetiva, art. 37, § 6o da CF, a qual exige a comprovação da conduta do agente público, do dano suportado pela vítima e do nexo de causalidade entre ambos. II – As provas constantes dos autos demonstram que o leito hospitalar em que a autora foi internada para recuperação de procedimento cirúrgico possui espaço suficiente para a circulação interna da paciente por meio de cadeira de rodas, cuja redução da acessibilidade decorrente do reposicionamento da cama não configura inadequação da unidade hospitalar, por isso mantida a r. sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória por danos morais. III – Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 25 e 57, ambos da Lei 13.146/2015, defendendo o cabimento de indenização por dano moral por ter sido submetida a ambiente inadequado às suas limitações de locomoção. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 25 e 57, ambos da Lei 13.146/2015. Isso porque, ao assentar que “As provas constantes dos autos demonstram que o leito hospitalar em que a autora foi internada para recuperação de procedimento cirúrgico possui espaço suficiente para a circulação interna da paciente por meio de cadeira de rodas, cuja redução da acessibilidade decorrente do reposicionamento da cama não configura inadequação da unidade hospitalar” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010